Tribunal: TJPA
Processo: 0800495-53.2022.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800495-53.2022.8.14.0073

APELANTE: ANDERLEI CORDEIRO MACHADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA RELEVANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por acusado condenado à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, como incurso na sanção punitiva do crime previsto no art. 129, §9º do Código Penal c/c art. 7º, inc. I, da Lei 11.340/2006 (crime de lesão corporal – violência doméstica).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há elementos probatórios suficientes para manter a condenação; e (ii) analisar a correção da dosimetria da pena fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, corroborada por testemunhas e elementos probatórios constantes nos autos, tem especial relevância em crimes de violência doméstica, que geralmente ocorrem sem a presença de terceiros. Materialidade e autoria devidamente comprovadas.

4. A pena-base foi fixada abaixo do mínimo legal, observando-se os critérios do art. 59 do CPB, de maneira fundamentada e proporcional. A fixação da pena respeitou o método trifásico e os parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. "A palavra da vítima possui especial valor probatório em crimes de violência doméstica quando corroborada por outros elementos de prova. 2. A pena-base foi fixada abaixo do mínimo legal favorecendo em muito o réu."

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §9º; Lei 11.340/2006, art. 7º, inc. I.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos dezessete dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Anderlei Cordeiro Machado (nascido em 05/03/1998) interpôs Recurso de Apelação Criminal, inconformado com a sentença prolatada em 20/09/2023, doc. ID 20635120, pelo MM. Juiza de Direito da Vara Única da Comarca de Rurópolis/PA,
Dra. Juliana Fernandes Neves
, que o condenou a uma pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial aberto, como incurso na sanção punitiva do crime previsto no art. 129, §9º do Código Penal c/c art. 7º, inc. I, da Lei 11.340/2006 (crime de lesão corporal – violência doméstica).

Narra a exordial acusatória (doc. ID 20635064) que, na data de 19 de abril de 2022, por volta das 23h30min, o denunciado ANDERLEI CORDEIRO MACHADO ofendeu a integridade física de sua companheira, a vítima DANIELI SILVA MELO.

Conforme apurado, o denunciado chegou alcoolizado em sua residência e passou a agredir sua companheira lhe dando um tapa no rosto, empurrões e impedindo-a de sair de casa, jogou a vítima na cama e acabou provocando um ferimento em sua testa ao bater com a cabeça no chão, ato seguinte o agressor saiu da casa, deixando a vítima trancada, momento em que a vítima passou a tentar arrombar a porta de casa para sair, quando ela conseguiu sair, o agressor ainda estava na frente de casa com uma motocicleta e então atropelou a vítima, a arrastando por 05 metros de distância com a motocicleta.

Em razões recursais (doc. ID 20635137), a defesa clama pela reforma da sentença no tocante a condenação, pela insuficiência de provas.

Em caso de manutenção da condenação, a defesa requer o redimensionamento da pena, com a redução da pena-base ao mínimo legal, bem como a modificação do regime prisional.

Pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso.

Em contrarrazões (doc. ID 20635143), o Promotor de Justiça de 1º Grau rebate as teses defensivas, opinando que seja negado provimento ao apelo, com a manutenção da decisão atacada.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto por Anderlei Cordeiro Machado (parecer, doc. ID 21879126).

É o relatório. Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP (crime de detenção).

OBS
: Inclua-se em pauta de julgamento Presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição pela insuficiência de provas.

Sustenta a defesa que o réu
não efetuou o descrito na denúncia, e destarte almejava apenas sair do local, e foi impedido pela jovem DANIELI SILVA MELO, registra que no evento fatídico, durante a discussão e para evitar qualquer ato lesivo à vítima resolveu sair do local na motocicleta, e destarte foi impedido pela ex-companheira, e nesse interim a mesma acabou se lesionando.

Em suma,
não merece razão ao apelante
.

In casu
, como se pode observar da simples leitura dos autos,
restou configurada lesão corporal em desfavor da vítima
, vez que o acusado, companheiro da vítima, imbuído de vontade livre e consciente,
desferiu-lhes socos na cabeça
. Observa-se que
a elementar do tipo foi devidamente preenchida
.

A
materialidade do crime previsto no
art. 129, §9º, do CP,
é incontestável e encontra-se devidamente demonstrada por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 20635061), do
Inquérito Policial
(doc. ID 20968492) e do
Auto de Exame do Corpo de Delito
(doc. ID 20635059), bem como pela
prova oral produzida
, especialmente pelos
depoimentos prestados tanto na fase policial quanto na judicial
.

A
autoria
também restou induvidosa, porquanto a declaração das testemunhas seguiu uma linearidade na exposição do fato, sendo merecedora de credibilidade, especialmente porque
a versão de inconsistência nas declarações testemunhais e insuficiência de provas sustentada pelo réu encontra-se dissociada de todo contexto probatório
.

Destaco que, as alegações do recorrente padecem de credibilidade, uma vez que
nenhuma prova foi oferecida para comprovar a negativa sustentada pelo réu
, a ponto de desmerecer a palavra da ofendida e das demais testemunhas inquiridas.

Vale destacar o
depoimento da vítima Daniele Silva Melo
, que declarou em
juízo
(doc. ID 20635120):
“que no dia dos fatos, após uma discussão entre as partes, foi agredida pelo denunciado com socos na cabeça. Relatou ainda que ele a segurou pelos braços e a jogou no chão, momento em que bateu a cabeça no solo. Que tentou chamar a polícia, mas não conseguiu. Que ao fechar o portão da casa para o denunciado não sair na moto, ele avançou com a moto contra ela, atingindo-a.”.

Em
crimes decorridos no âmbito familiar
,
a palavra da vítima ganha certo relevo probatório
, uma vez que, tais delitos não são praticados na presença de terceiros, configurando como
um meio probante mais concreto à elucidação dos fatos
, ainda mais quando se apresenta com precisão de detalhes, como no presente caso,
sendo impossível, portanto, a absolvição pretendida pela defesa
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO REJEITADO.

1. Inexiste espaço para absolvição quando há provas substantivas da autoria do crime, consistente no depoimento da ofendida, circunstância que, aliada a laudo médico conclusivo pela existência de lesões, subscrito por médico habilitado, regularmente inscrito no Conselho Regional de Medicina, torna a materialidade delitiva incontestável.

2. Ademais, a jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que “a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas” (AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR).

3. Segundo diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais, para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25 do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas pelo apelante, o que impossibilita o reconhecimento da excludente da ilicitude do crime.

RECONCILIAÇÃO DO CASAL E EVENTUAL RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. SÚMULA 542 DO STJ.

4. Importante salientar que “nos crimes de lesões corporais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a reconciliação do casal ou a ausência de vontade da vítima em vê-lo processado não constituem óbice à persecução penal, ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada, visando à proteção da integridade física e psíquica da mulher” (STJ, HC n. 498.977/GO).

5. Outrossim, importa ressair que “em contexto de violência doméstica, a reconciliação entre agressor e vítima, com o restabelecimento da sociedade conjugal, não torna dispensável a aplicação da pena” (TJMG, Apelação Criminal 10056140061518001), hipótese retratada nos autos.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800258-84.2021.8.14.0095 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/02/2024) (Grifo nosso)

As narrativas da vítima e das testemunhas
, foram firmes e coesas. Mesmo que houvesse contradição das narrativas a respeito de como os fatos foram denunciados à genitora da menor,
o fato incontroverso é que o recorrente desferiu diversos socos em sua cabeça e em seu corpo,
conforme pode ser verificado nas fotos juntada aos autos.

O depoimento da ofendida foi espontâneo, detalhado e encontra ressonância com a versão apresentada em sede policial, sem qualquer incoerência ou contradição. Ela confirmou ter sofrido o crime de lesão corporal no âmbito doméstico perpetrado pelo réu, e a riqueza de detalhes apresentada em juízo por ela não é indicativa de uma acusação infundada.

A
testemunha, Ana Cristina Arco Verde Silva
, narrou em juízo
“que no dia dos fatos recebeu uma ligação da vítima, que relatou ter sido agredida pelo denunciado. Que quando chegou ao local dos fatos, estava somente ela. Que a vítima relatou o motivo das agressões. Que ela estava machucada. Que chegou ao local do fato depois de 10 a 15 minutos do ocorrido.”

A
testemunha, Camila Silva Melo
, narrou em juízo
“que no dia dos fatos recebeu uma ligação da vítima relatando que tinha sido agredida pelo denunciado. Que ao chegar no local dos fatos, a vítima estava machucada e arranhada. Que a vítima relatou o motivo das agressões, que teria sido porque ela teria pegado 20 reais do bolso dele para comprar comida. Que a vítima relatou que recebeu socos na cabeça e ele a arrastou na moto. Que antes desse episódio, a relação do casal era bem conturbada, com agressões mútuas. Que depois desse episódio, eles se separaram.”

A
testemunha, Jeferson Carlos Silva Nogueira
, narrou em juízo
“que no dia dos fatos, por volta das 23h, ligaram para ir ao local das agressões. Que ao chegar no local, o denunciado não estava mais presente, que a vítima apresentava hematomas na cabeça e parte da coxa.”

O
acusado, Anderlei Cordeiro Machado
, ao ser interrogado em juízo,
negou a prática delitiva. Alegou que agiu em legítima defesa.

Assim, a sentença condenatória se fundamentou não apenas no
depoimento da ofendida
, mas também nos
depoimentos colhidos em audiência judicial
e
laudos juntados
.

Nota-se, portanto, a presença de
elementos de prova robustos e consistentes
, aptos a sustentar a condenação do acusado. Restou amplamente comprovado nos autos que,
o apelante de fato cometeu o crime de lesão corporal no âmbito doméstico
, tal como dispõe o art. 129, §9º, do CPB, uma vez que desferiu um tapa no rosto da ofendida.

Repise-se que, os depoimentos são firmes, coesos e harmônicos com as demais provas contidas nos autos, confirmando de modo indene de dúvidas, os fatos imputados ao apelante,
não havendo registro de nenhuma motivação para falsa acusação
.

Destarte, por não ser possível a absolvição do réu, invocada pelo apelante, visto que o magistrado
a quo
possui
provas robustas e insofismáveis quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado
, descabe o pleito absolutório, não havendo fundamentos jurídicos que permitam a aplicação do Princípio do
in dubio pro reo
e a absolvição do acusado.

2. Do redimensionamento da pena.

A defesa pleiteia a
diminuição da pena do acusado para o patamar mínimo legal
, bem como que seja o regime de cumprimento modificado.

Da análise dos autos, observa-se que tal pedido carece de qualquer fundamento, eis que o
quantum
da pena estabelecido para o crime na sentença condenatória se efetivou de forma absolutamente escorreita e muito bem fundamentada, dentro do poder discricionário do magistrado do feito, em estrita observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do CPB.

Impende, nesse momento, explicitar que, a dosimetria da pena se baseia em um critério trifásico:
primeiro, é fixada a pena-base
, examinando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CPB. Em seguida, passa-se à análise sobre
a existência de circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das
causas de aumento e diminuição de pena
.

Vale destacar que, no que concerne à
aplicação da pena-base
, é inegável que, ao juízo sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade. Entretanto,
não se trata de discricionariedade livre, e, sim, de uma discricionariedade vinculada
, devendo guiar-se pelos 08 (oito) fatores indicativos relacionados no
caput
do artigo supracitado, fixando, dessa forma, a reprimenda básica, conforme seja
suficiente à reprovação e prevenção do delito denunciado
.

Como se observa, o juízo singular fixou a
pena-base em 01 (um) ano de detenção
, abaixo do mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 02 (dois) a 05 (cinco) anos de detenção, mesmo militando contra o recorrente circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, as quais foram justificadas uma a uma, de forma clara e precisa,
favorecendo em muito o acusado
.

Na
segunda fase
,
inexistentes circunstâncias atenuantes
, porém reconhecida a circunstância agravante da reincidência, aumentando a pena em 06 (seis) meses, restando a reprimenda intermediária em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção. Na
terceira fase
,
inexistentes causas de aumento e de diminuição de pena
, esta restou definitiva em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

Outrossim, incabível a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, pois trata-se de réu reincidente na prática do crime.

Logo, não merece qualquer reparo a sentença objurgada nesse ponto. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso, nenhum erro na aplicação da pena imposta ao réu, pelo que deve ser mantida a sentença recorrida na sua integralidade.

Assim, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
,

mantendo-se a decisão vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 17 de dezembro de2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2024